Tribunal: TJDFT
Processo: 0730943-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0730943-41.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISAIAS ARAUJO ALVES DECISÃO Trata-se de petição incidental da parte ré/recorrente (ID 31217428), em que requer rejulgamento da causa ao argumento de que a matéria foi objeto de pacificação da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Juizado Especial, com julgamento favorável à pretensão defensiva do Distrito Federal. Em breve digressão dos atos processuais, tem-se que o Acórdão (ID 25000635) negou provimento ao recurso do Distrito Federal, mantendo a sentença condenatória, com seguinte fundamento: “3 – Convocação do militar. O autor é policial militar que passou para a reserva remunerada e foi designado para a prestação de serviço na ativa (ID 22702081, 22702082, 22702083), no período de 01/06/2018 a 04/02/2020, de forma que consoante o entendimento da Turma o servidor tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. 4 – Adicional. Militar da reserva designado para o serviço ativo. Jurisprudência. Não obstante o Relator tenha posição em sentido favorável ao pleito do recorrido, (Acórdão 1295708, 07510946220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 26/11/2020), esse entendimento tem sido vencido, com ressalva do entendimento pessoal em favor do princípio da colegialidade. A propósito, tanto no Tribunal (07030576120208070018 - (0703057-61.2020.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 25/11/2020, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, DJE: 07/12/2020) quanto nas Turmas Recursais tem prevalecido o entendimento adotado na sentença (07466317720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020). Sentença mantida pelos próprios fundamentos.” Interposto Recurso Extraordinário, foi negado seguimento, no juízo de origem, com os seguintes fundamentos: “A ausência de repercussão geral, pela violação indireta à Constituição Federal, por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento.” A parte recorrente, irresignada com a decisão da Presidência, interpôs embargos de declaração, o qual foi conhecido, por decisão monocrática dessa Presidência, e determinado a suspensão do feito, nos seguintes termos: “Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IUJ 0701053-37.2021.8.07.9000 ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado.” Decido. O processo civil é marcado por conjunto de atos coordenados e concatenados dirigidos a um fim, qual seja, compor a lide, pela decidibilidade de conflitos, garantindo a paz social. Todavia, em razão da impossibilidade de propositura de ação rescisória no âmbito dos juizados especiais, fundante obstar o trânsito em julgado de matéria em descompasso com um dos princípios basilares de justiça, qual seja, a isonomia de tratamento jurisdicional para situações jurídicas semelhantes ou iguais. Esse é o caso dos autos, porquanto a matéria foi pacificada no âmbito da TUJ, conforme IUJ 0701053-37.2021.8.07.9000 que fixou a seguinte tese: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.” Por tais razões, levanto o sobrestamento e determino que sejam os autos remetidos ao relator da causa, Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa, ou a quem couber, em substituição, para rejulgamento da matéria, na forma do art. 985, I do CPC, ora aplicado por analogia, ante a ausência de subsunção da regra do art. 66 do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal à hipótese fático-processual dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal